Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO ENTRE TRÊS VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo segundo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora R$ 15.560,00 a título de reparação material. O segundo réu suscita cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha. No mérito, reitera que a autora freou bruscamente e estava muito próxima do veículo ao qual foi lançada, impedindo qualquer reação do veículo da parte ré. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66162442). Preparo recursal regular (ID 66162423/6). Contrarrazões apresentadas (ID 66162430).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal indeferido.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Consoante com propriedade registrado na sentença, o recorrente não trouxe qualquer indício de freada brusca pela condutora autora, não restando justificada a oitiva de testemunha pela mera alegação, estando o conjunto probatório suficiente ao justo deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC). Ademais, na hipótese do condutor do veículo da parte ré ter percebido a alegada curta aproximação do veículo da autora com o veículo à frente desta, com mais razão deveria ter mantido o distanciamento adequado, o que não se verificou.
5. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No presente caso sustenta a autora que, encontrando-se em baixa velocidade em razão do fluxo do trânsito, foi colhida bruscamente em sua traseira e teve seu veículo lançado ao veículo conduzido à sua frente. A seu turno, o condutor do veículo da parte ré, ora recorrente, sustenta que o veículo conduzido pela parte autora foi brusca e injustificadamente freado, impedindo qualquer reação do condutor réu, assim como somente colidiu com o veículo a sua frente em razão da excessiva aproximação não observada pela parte autora. Todavia, tais circunstâncias não foram comprovadas, nem mesmo indiciariamente, remanescendo à parte ré a culpa integral na reparação dos danos causados ao veículo da parte autora (art. 944/CC), não havendo que se falar em culpa concorrente, consoante inclusive entendimento exarado na demanda proposta pelo proprietário do primeiro veículo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenado o segundo réu recorrente integralmente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95) a serem pagos à parte autora.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.